Tribunal: TJPA
Processo: 0802883-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802883-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802883-80.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL.

PACIENTE: JOAQUIM DO ESPÍRITO SANTO BARROS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
217-A, DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE, NO DIA 18/04/2024, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
HOUVE REANÁLISE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, TENDO O JUÍZO
A QUO
MANTIDO A REFERIDA PRISÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo na instrução processual é improcedente, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 09/08/2023, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual e muito menos em falta e revisão da custódia, uma vez que, apesar do tempo da prisão, houve reanálise da custódia cautelar no dia 18/04/2024, tendo o juízo
a quo
mantido a referida prisão. A ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade. Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 23 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Alberto Ferreira Pimentel, em favor do paciente Joaquim do Espírito Santo Barros, preso no dia 09/08/2023, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 217-A, § 1º, c/c artigo 226, inciso IV, alínea “a”, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da Ação Penal nº 0800349-04.2023.8.14.1875.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) excesso de prazo para o término da instrução processual; b) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18323937 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 18400947 - página 1),
o Ministério Público
opinou pela denegação do
writ
(Doc. Id. nº 18459173 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 21/07/2023, a ofendida Helen Jamily Rodrigues Sarmento esteve em uma festa ocorrida na Vila Nazaré e que, na ocasião, acompanhada de seu namorado João Vitor Bezerra de Andrade, consumiu grandes quantidades de bebida alcoólica. No dia seguinte, pela manhã, por volta de 08H00, a vítima sentiu falta de seu celular e pensou que poderia ter deixado o aparelho com seu namorado João Andrade, razão pela qual saiu da sua residência, localizada na Vila de Nazaré, e encontrou João Andrade no “bar do digital”.

Na ocasião, a vítima recuperou o aparelho telefônico e, por insistência do paciente, juntamente com os corréus Maria Cleuma de Araújo Martins e Charles do Espírito Santo Barros, que também estavam no local, sentou-se com eles, ainda bastante embriagada, e foi convencida a consumir ainda mais bebida alcoólica. Por volta das 10H00 da manhã, o corréu Alexandre Ribeiro Negrão chegou ao bar e sentou-se à mesa com o restante do grupo. Pouco tempo depois, Alexandre Negrão voltou-se à vítima e convidou-a para "dar uma geral” na motocicleta (textuais), o que não foi por ela aceito. Nesse momento, a vítima já estava com as capacidades psicomotoras muito alteradas por conta do uso abusivo de bebida alcóolica e, quando deu por si, estava sozinha em um rio localizado na Vila de Aimorés, na companhia de Alexandre Negrão que, contra a sua vontade, praticava consigo coito vaginal.

Helen Sarmento ainda tentou afastar o homem e recorda de ter dito a ele para que parasse com o ato, o que não foi atendido. Em ato contínuo, após finalizar o abuso sexual, Alexandre Negrão perguntou se a vítima fazia uso de contraceptivos. Mandou que ela guardasse segredo sobre o estupro e ordenou que ela tomasse banho no rio, para então levá-la de volta à Vila de Nazaré. Por volta de 11H00, Alexandre Negrão retornou ao “Bar do Digital” e lá deixou a vítima, recém abusada sexualmente, foi convidada pelo coacto Joaquim do Espírito Santo Barros, que estava no bar localizado no outro lado da rua, a juntar-se ao grupo, composto por ele, Maria Cleuma, Charles Barros e Adelson Carlos Borges. Helen Sarmento, bastante desorientada, aceitou o convite e sentou-se à mesa com Maria Cleuma, Charles Barros e Adelson Carlos Borges, momento em que lhe ofereceram mais bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, mesmo em face de seu visível estado de embriaguez avançada.

A vítima relatou à autoridade policial que permaneceu com o grupo por mais algumas horas até perder mais uma vez a consciência. Quando retornou os sentidos, já por volta das 14H00, percebeu que estava em um terreno abandonado, que fica por trás do “Bar do Digital”, sendo abusada sexualmente por Charles Barros e Adelson Borges. Os corréus que praticavam com ela, sem a sua anuência, cópula vaginal, e por Maria Cleuma, que a obrigava beijar seus seios. Consta, ainda, que a vítima ainda tentou se desvencilhar do grupo, até que, poucos momentos depois, o paciente Joaquim Barros chegou ao local e, após pagar a Maria Cleuma o valor de R$ 100,00 (cem reais), também foi chamado por ela para fazer parte do estupro. O valor recebido foi repassado a Adelson Borges, que utilizou a quantia para adquirir entorpecentes, posteriormente utilizados pelo grupo.

A ofendida também foi obrigada pelos denunciados a utilizar entorpecentes. Após o estupro, o grupo deu à vítima algumas roupas, e ela ficou deitada no terreno, enquanto eles continuavam a praticar sexo entre si. A situação foi percebida pela testemunha conhecida como “Seu João” que, estranhando a cena, comunicou ao pai da vítima, Benedito Soares Sarmento. Benedito foi até o local acompanhado de Osvaldo, armado com um terçado, para resgatar a sua filha. Com o decorrer dos dias, a vítima recuperou os sentidos e lembrou os abusos que havia sofrido e, no dia 24 de julho de 2023. compareceu à Unidade Policial para registrar os fatos.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 09/08/2023.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual e muito menos em falta e revisão da custódia, uma vez que, houve reanálise da custódia cautelar no dia 18/04/2024, tendo o juízo
a quo
mantido a referida prisão. A
ação penal se encontra em tramitação regular, em que pese sua complexidade, com vários réus e testemunhas.
Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
data venia
o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 23 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/05/2024